Tribunal: TJES
Processo: 0000819-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. REGRA DE PREFERÊNCIA DA DIREITA. NATUREZA RELATIVA. CONFISSÃO JUDICIAL DE INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança regressiva, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento entre os veículos da parte ré e do segurado da apelante.

2. A apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, alegando que a preferência de passagem era de seu segurado por trafegar pela direita em cruzamento não sinalizado (art. 29, III, "c" do CTB). Defende a imprudência do apelado, a necessidade de cuidado redobrado por se tratar de motorista profissional e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo sinistro, verificando se a regra de preferência da direita deve prevalecer sobre a confissão de invasão da via e falta de cautela do condutor segurado.

III. Razões de Decidir

4. A responsabilidade exclusiva do segurado da apelante foi assentada em julgamento de ação conexa referente ao mesmo fato, na qual se concluiu que a regra de preferência da direita não é absoluta e cede diante da falta de prudência ao cruzar a via.

5. No caso concreto, o condutor do veículo segurado admitiu expressamente em depoimento pessoal que "invadiu a mão", "não observou se tinha alguma sinalização" e "passou o cruzamento e não parou".

6. A confissão judicial é corroborada pelo boletim de ocorrência, que descreve que o veículo segurado atingiu uma van escolar que realizava o desembarque de alunos, perdendo o controle e tombando, o que afasta as teses de culpa do apelado ou de concorrência de culpas.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A regra de preferência em cruzamentos não sinalizados possui natureza relativa, devendo ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do condutor que invade a via preferencial sem o dever de cautela, conforme confessado em juízo".

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, III, "c", e art. 44; CC, art. 945; CPC, art. 85, §11, e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJES, AC 0004886-73.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS SA
, em face da r. sentença (id.
19041132
) integrada por decisão de embargos de declaração (id.
19042137
) que, nos autos da
Ação de Cobrança Regressiva
ajuizada em face de
JAAZIEL PINTO DA CONCEIÇÃO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões recursais (id. 17964189), a apelante sustenta, em síntese: i) a ocorrência de
error in judicando
, uma vez que o cruzamento onde ocorreu o acidente não possuía sinalização no momento da colisão, devendo prevalecer a regra de preferência de quem trafega pela direita, conforme o art. 29, III, "c" do CTB; ii) que houve imprudência do apelado, que admitiu em depoimento pessoal não estar em fluxo contínuo na via; iii) o descumprimento do dever de cuidado redobrado pelo apelado por ser motorista profissional de transporte escolar; iv) subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), com a consequente distribuição proporcional dos prejuízos e ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em id.
19042144
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000819-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS SA
, em face da r. sentença (id. 19041132) integrada por decisão de embargos de declaração (id. 19042137) que, nos autos da
Ação de Cobrança Regressiva
ajuizada em face de
JAAZIEL PINTO DA CONCEIÇÃO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões recursais (id. 17964189), a apelante sustenta, em síntese: i) a ocorrência de
error in judicando
, uma vez que o cruzamento onde ocorreu o acidente não possuía sinalização no momento da colisão, devendo prevalecer a regra de preferência de quem trafega pela direita, conforme o art. 29, III, "c" do CTB; ii) que houve imprudência do apelado, que admitiu em depoimento pessoal não estar em fluxo contínuo na via; iii) o descumprimento do dever de cuidado redobrado pelo apelado por ser motorista profissional de transporte escolar; iv) subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), com a consequente distribuição proporcional dos prejuízos e ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 19042144, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir a responsabilidade civil pelo acidente ocorrido no cruzamento entre a Rua Itabira e a Rua Antonio Leonel Fernandes, em Vitória/ES
.

Primeiramente, cabe mencionar que a presente demanda é conexa à
ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito
n. 0004886-73.2020.8.08.0024, na qual já houve julgamento de duas apelações cíveis por esta C. Câmara Cível,
referente ao mesmo fato.

Naquele acórdão
assentou-se a responsabilidade exclusiva do segurado da ora apelante pelo sinistro
, restando decidido que a regra de preferência da direita deve ceder diante da confissão de invasão da via preferencial e da falta de cautela ao cruzar a via
. Vejamos a ementa do acórdão:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DEDUÇÃO DO VALOR RESIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto por Anizio Leonardo Miranda Filho e outro por Banestes Seguros S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. 2. A seguradora apelante alega que a preferência de passagem era do segurado, Anizio, pois o cruzamento não era sinalizado, e que a responsabilidade civil pelo sinistro deve ser afastada. 3. O segundo apelante, Anizio, argumenta a inexistência de sua culpa no evento danoso, a necessidade de dedução do valor residual do veículo sinistrado, a inexistência de dano moral e a equivocada aplicação da Taxa Selic sobre o dano moral desde a data do evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a culpa pelo sinistro, a aplicabilidade da regra de preferência em cruzamentos não sinalizados, a possibilidade de dedução do valor residual do veículo em caso de perda total, a configuração e o valor do dano moral, e o termo inicial da incidência da Taxa Selic sobre a indenização por dano moral em face da nova legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A culpa pelo acidente de trânsito é do condutor que, ao se aproximar de cruzamento, não age com a devida cautela. No caso, apesar da regra do art. 29, III, "c", do CTB, que não é absoluta, o réu, em confissão judicial, admitiu ter invadido a via preferencial em que trafegava a van escolar.
6. Em casos de perda total do veículo, o valor da indenização deve ser calculado com base na Tabela FIPE na data do sinistro, não cabendo a dedução de valor residual sem prova de seu aproveitamento, sob pena de enriquecimento sem causa. A simples alegação não desincumbe o réu do ônus probatório (art. 373, II, CPC). 7. O dano moral é cabível, pois o acidente causou lesões em passageiros da van e gerou significativo transtorno que extrapola o mero aborrecimento, sendo a fixação do valor pela sentença compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. A Lei 14.905/2024 alterou o termo inicial dos juros de mora em dano moral. A partir do evento danoso até a data do arbitramento, incide a Taxa Selic, deduzido o IPCA. A partir do arbitramento, incide apenas a Taxa Selic, sem cumulação com outro índice. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. 10. Tese de julgamento: "1. A regra de preferência em cruzamentos não sinalizados não é absoluta, devendo o condutor agir com prudência e cautela. 2. Em caso de perda total de veículo, a indenização material deve se basear na Tabela FIPE, sendo indevida a dedução do valor residual sem comprovação de seu aproveitamento. 3. O termo inicial da Taxa Selic sobre a indenização por danos morais em acidente de trânsito deve ser, a partir do evento danoso, até o arbitramento, com a dedução do IPCA e, após o arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem cumulação, conforme a Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 29, III, "c", e art. 44; Código Civil (CC), art. 944; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJMG; APCV 5000166-23.2022.8.13.0879; TJES; APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007454-29.2016.8.08.0048; TJES – APELAÇÃO CÍVEL: 0010009-98.2014.8.08.0012.

(TJES, AC 0004886-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cïvel, Data: 07/11/2025).

É certo que o art. 29, III, “c”, do CTB estabelece que, em cruzamento não sinalizado, tem preferência o automóvel que vier pela direita. Todavia, tal dispositivo não confere preferência de passagem absoluta ao condutor, devendo ser interpretado em harmonia com o art. 44 do mesmo diploma, que impõe a todo motorista o dever de cautela redobrada ao se aproximar de cruzamentos.

Assim, no caso concreto, não prospera a hipótese do apelante, pois, primeiramente, verifica-se que Rua Itabira era, de fato, a via preferencial, conforme informação da Secretaria de Transportes da PMV, de acordo com e-mail da corretora. Além disso, o sr. Anízio Leonardo Miranda Filho, em audiência, admitiu que não parou no cruzamento e que invadiu a mão da van escolar, confissão judicial que possui especial relevo probatório (art. 389, CPC).

Deste modo, não há razões para alterar a conclusão alcançada, diante da prova oral produzida, determinante para o deslinde da causa. Tal confissão judicial corrobora o Boletim de Ocorrência, que descreve que a van escolar já estava em operação de desembarque de alunos quando foi atingida pelo veículo segurado, situação que, por si só, impunha redobrada atenção ao condutor.
Veja-se:

“
FOI RELATADO NO LOCAL PELOS ENVOLVIDOS E POPULARES QUE A VAN ESCOLAR I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MTP-5729 SEGUIA NO SENTIDO RUA ITABIRA, SENDO CONDUZIDO PELO SR JAZIEL PINTO DA CONCEIÇÃO, O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA PPM-1587 CONDUZIDO PELO SR ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO, ONDE A VAN ESCOLAR ESTAVA FAZENDO A TRANSIÇAO DOS ALUNOS E FOI ATINGIDA PELO VEICULO ONIX, AO CRUZAR A RUA ANTONIO LEONEL FERNANDES, PERDENDO O CONTROLE DA DIREÇÃO, RODANDO E ATINGINDO UM MURO DE FRENTEE APÓS TOMBANDO PARA O LADO DO MOTORISTA, CAUSANDO ASSIM LESÕES NOS PASSAGEIROS. [...]”.

Assim, a sentença não merece reparos. A culpa exclusiva do segurado da autora, ora apelante, restou cabalmente demonstrada pela sua própria admissão de que não parou e invadiu a pista contrária, razão pela qual as teses recursais não prosperam.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios na ação principal para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observando o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)